Tribunal: TJSP
Processo: 2251407-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA RESCISÃO UNILATERAL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA TENDENTE À EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA RESCISÃO UNILATERAL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA TENDENTE À EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Impossibilidade de reconhecimento das hipóteses previstas no artigo 924, incisos II e III, do CPC/15, para permitir a extinção da execução de título judicial, tal como postulada. 2. Satisfação integral do débito exequendo, não comprovada. 3. A penhora de valores, para a satisfação do crédito exequendo, não significa a própria quitação da mesma dívida. 4. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) ratificação dos termos do r. pronunciamento de fls. 874/881, que definiu os parâmetros da cobrança; b) determinação para a elaboração do cálculo do valor devido, nos termos da referida e r. decisão; c) indeferimento do requerimento da parte executada, tendente à extinção da execução de título judicial; d) determinação para o abatimento dos valores penhorados e depositados judicialmente, do montante do débito exequendo, ambos, com a incidência da correção monetária. 5. Decisão recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.